Tribunal: TJDFT
Processo: 0707498-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707498-56.2018.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Marluce Vieira de Oliveira Embargada: Investprev Seguradora S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Marluce Vieira de Oliveira (Id. 27248513) contra o acórdão (Id. 26863803) que deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator